Tribunal: STF
Processo: ARE 1604374
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), assim ementado (Doc. 63, fl. 1):

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, CAPUT, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO CPB. PROCEDÊNCIA. DISPENSABILIDADE DE DETALHAMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA DEFORMIDADE PERMANENTE. VASTA DOCUMENTAÇÃO HOSPITALAR E PROVA ORAL PRODUZIDA. VÍTIMA PRESENTE FISICAMENTE EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. SENTIMENTO DE VEXATÓRIO E DE REPULSA EXTERNALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. Não se revela razoável que, para o reconhecimento da qualificadora da deformidade permanente, seja imprescindível a presença de laudo documentado com fotografias da vítima, no intuito de que seja aferida pelo Juízo a materialidade delitiva, a partir da gravidade da lesão, se, da prova amealhada, notadamente, a prova técnica, aliada aos depoimentos testemunhais e aos demais documentos expostos nos autos, a qualificadora em espécie ressoa indubitável. 
2. Recurso conhecido e provido, para reforma, em parte, da sentença condenatória objurgada, com o reconhecimento da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 129, do Codex Penal, fixando ao recorrido a reprimenda CONCRETA e DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com manutenção do decisum combalido em seus demais termos. Modificado o quantum punitivo, não há mais falar em extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Consta nos autos, em sentença, a declaração de extinção da punibilidade do acusado GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, com base no art. 107, IV e  art. 109, V do Código Penal  (Doc. 42). 
Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público do Estado do Pará (Doc. 43), foi conhecido e dado provimento, para reforma, em parte, da sentença condenatória, com o reconhecimento da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 129, do Código Penal, fixando ao recorrido GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES, a pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (Doc. 63). 
Opostos Embargos de Declaração, foi o recurso rejeitado (Doc. 88).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inc. LIV,  LV e LVII, da CF/88 (Doc. 95).
Nas razões recursais, argumenta que “(...) o cerceamento de defesa, diante da clara violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, tendo em vista que a Secretaria deixou de incluir os advogados subscritores na lista de procuradores que realizariam a sustentação ora, no dia 05/12/2023, uma vez que foi realizado prévio requerimento, além de prévio cadastro no push, o que claramente acabou por incorrer em grave cerceamento da defesa do Recorrente, considerando que o acórdão atacado modificou a sentença absolutória, sem oportunizar a sustentação oral de sua Defesa” (Doc. 95, fl. 16). 
Sustenta que “a inexistência de prova suficiente impede a condenação, assegurando o princípio do in dubio pro reo. Fica claro, portanto, que o princípio em questão foi violado neste caso concreto, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não deu correta aplicação à dispositivo constitucional, previsto no art. 5º, LVII, ao considerar uma prova inexistente para a condenação do acusado – suposta cicatriz evidente em audiência, quando na realidade, as imagens do rosto da vítima demonstram a ausência de qualquer marca” (Doc. 22/23).
 Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja realizada (Doc. 95): 
 
I – a DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES (art. 129, caput do CP), em favor de GLEYDSON MENEZES, considerado a ausência de provas de deformidade permanente neste caso concreto, como amplamente discorrido acima; 
II – o consequente reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, com fulcro nos precedentes dos Tribunais Superiores, no entendimento doutrinário pátrio, bem como no princípio constitucional do in dubio pro reo e demais dispositivos legais supra mencionados; 
III – a NULIDADE DO ACÓRDÃO que julgou o Recurso de Apelação, sem incluir os advogados subscritos na pauta para fins de sustentação oral em favor do Recorrente, restando claro o cerceamento de defesa.

A Corte estadual não admitiu o recurso ao fundamento de incidência da Súmula 279/STF (Doc. 101).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do referido óbice  processual (Doc. 104).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 94), o qual foi inadmitido (Doc. 101).  Interposto Agravo em Recurso Especial, o STJ não conheceu o recurso (Doc. 130).  
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 95, fl. 95):	

III.c – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (ART. 102, § 3º DA CF) 
19. Acerca da relevância da questão discutida no presente recurso, cabe esclarecer que é notável do ponto de vista jurídico e social, uma vez que considerar como prova fato inexistente nos autos, traduz uma flagrante afronta ao princípio do in dubio pro reo, o que sempre mereceram a atenção dos juristas brasileiros. Nos últimos tempos, o tema merece uma atenção redobrada, considerando o contexto nacional e mundial como um todo, envolvendo as condenações lastreadas em falsas provas ou em provas inexistentes.
20. Primeiramente, cumpre destacar que de acordo com a Carta Magna, o recurso extraordinário só poderá ser conhecido e julgado, caso se identifique a existência de repercussão geral no caso concreto. Veja-se: 
[...]
21. Frise-se que o simples fato de se violar direito fundamental, caracteriza a transcendência qualitativa e subjetiva da demanda. Acerca do significado da repercussão geral, é clara a doutrina ao afirmar que: 
[...]
22. Do ponto de vista social e político, revestem-se de grande importância as questões que afetam de qualquer modo o Direito Penal, tendo em vista que se encontra em discussão o jus libertatis, direito fundamental de grande relevância na sociedade. Do ponto de vista jurídico, por sua vez, a repercussão geral de uma matéria trata-se de assunto de grande importância no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido: 
“De se notar, ainda, que a relevância da questão debatida tem de ser aquilatada do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Não se tire daí, como é evidente, a exigência que a controvérsia seja importante sob todos esses ângulos de análise: basta que reste caracterizada a relevância do problema debatido em uma dessas perspectivas” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT). 
[...]
27. Portanto, é inquestionável a Repercussão Geral do tema versado no presente Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, uma vez que a violação ao princípio do in dúbio pro reo, ao considerar como prova para incidência da qualificadora suposta evidência da cicatriz durante a instrução (fato este inexistente nos autos), se trata de tema com grande relevância jurídica em nosso país, que ainda peca na aplicação e efetivação dos direitos constitucionais e humanos a todas as pessoas indistintamente, restando preenchido mais este requisito de admissibilidade.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
Estes foram os argumentos do TJPA para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrente pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, com reconhecimento da qualificadora da deformidade permanente (Doc. 63, fls. 7-8):

Dessarte, para a configuração da deformidade permanente não é necessário que a lesão tenha causado um aleijão ou ferimento horripilante, desde que gere sentimento de repulsa ou piedade. Seu conceito repousa sobre a estética, e impõe sentimentos de impressão, repugnância e de desagrado, acarretado vexame a quem a possui. Ademais, é irrelevante que a lesão possa vir a ser removida mediante cirurgia plástica reparadora, ou ocultada por quaisquer outros artifícios, como cremes, maquiagem, próteses ou indumentária adequada.
No caso vertente, as cicatrizes suportadas pela vítima ocasionam-lhe desagrado relevante e concreto, sentimento humilhante de inferioridade e vergonhoso, com graves sequelas emocionais, educacionais e profissionais, já que, inclusive, chegou a interromper os seus estudos. 
Nesse contexto, inafastável a conclusão de que restou comprovado nos autos que, em decorrência das agressões praticadas pelo acusado, a vítima sofreu deformidade permanente. Logo, diante da prescindibilidade, na espécie, do detalhamento fotográfico, resta caracterizada a qualificadora prevista no inciso IV do §2° do artigo 129 do CPB.
Além disso, foram estes foram os argumentos do TJPA para rejeitar os embargos de declaração opostos, ocasião em que afastou a alegação de cerceamento de defesa (Doc. 88): 

No tocante ao alegado cerceamento à defesa do réu, registre que inexiste mácula na realização do julgamento do apelo ministerial. 
(...)
No tocante à alegada ausência de disponibilização de link regular à defesa, para efetivação da sustentação oral na sessão do dia 05/12/2023, em Certidão à ID 2433880, o Coordenador do Núcleo de Atendimento e Movimentação da UPJ Penal do TJE/PA, rechaça os argumentos despendidos, ante à regularidade da ordem dos trabalhos na sessão, veja-se:
Cumpre esclarecer que a intimação das partes e seus advogados se dá pela publicação do Anúncio de Julgamento no Diário de Justiça Eletrônico, o que, no presente caso, ocorreu em três oportunidades:
(...) 
Quanto a alegação de que “ao acessarem novamente o link, no dia e hora marcados para a sessão de julgamento da Apelação movida contra Gleydson, o processo simplesmente não estava na lista dos processos pautados daquele dia, ou seja, não estava disponível para que os advogados de Defesa realizassem a sustentação oral.”, tal fato é praticamente impossível, pois não há como um processo que, uma vez pautado previamente, fique indisponível por qualquer motivo que seja, ademais não há registro de chamado técnico feito ao setor de informática nessa citada data, para correção da alegada anomalia. Refere-se ainda: ‘os procuradores entraram em contato telefônico tanto com a Secretaria da 1ª Turma, quanto com o Plenário Virtual, que lhes tranquilizaram, informando que a sessão de julgamento do embargante havia atrasado, esclarecendo que tal situação era normal, que o processo iria aparecer assim que estivesse disponível e por fim, aconselhou os advogados a permanecerem na página aguardando o início da sessão.’, não ficou claro a quem ou qual servidor se refere o peticionante, não tendo como ser constatada tal afirmação, esclarecendo que a sessão iniciou-se às 10h29, com algum atraso mas sempre dentro do previsto e com encerramento às 11h04, devendo os interessados em realizar sustentação oral permanecer no lobby (ante sala virtual) aguardando o início do julgamento da sessão.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reformou a sentença absolutória, afastou a alegação de cerceamento de defesa e ,em consequência, condenou o recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Além disso, o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a ausência de laudo pericial, desde que  a ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios. Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Supressão de instância. Laudo de exame de corpo de delito indireto (art. 158 do Código de Processo Penal). Fixação de regime inicial mais gravoso. Reincidência e maus antecedentes. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Alegações de descabimento de utilização de laudo indireto para apuração de lesão corporal, bem como de ausência de motivação idônea para a fixação do regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida. 4. Não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte admite que os laudos de exame de corpo de delito podem ser supridos pelo exame de corpo de delito indireto. Precedente. 6. O regime mais gravoso foi fixado em virtude da reincidência e dos maus antecedentes. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não conhecido. (HC 268172 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23/03/2026 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214063 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJ 28/02/2023 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente